Tribunal: STF
Processo: RE 1359943
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA – VERBA QUE INTEGRA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. A contribuição previdenciária deve incidir sobre as verbas remuneratórias relativas ao cargo efetivo, que repercutirão nos proventos futuros, sendo ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, adicionais noturno, insalubridade e periculosidade, horas extras e ponto facultativo, porquanto tais verbas não incorporam a remuneração do servidor, devendo ser restituídos os valores indevidamente descontados. Recurso não provido. ”. (eDOC 3, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 40, caput; e 201, § 11, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que apenas sobre as parcelas não transitórias incidirá contribuição previdenciária, como é o caso da gratificação natalina.



    Alega-se que o acórdão recorrido não aplicou corretamente o RE-RG 563.068 (Tema 163), paradigma da repercussão geral. Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal possui posição pacífica quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário, conforme se verifica na Súmula 688, segundo a qual é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre citada verba.



    Assevera-se que inexiste fundamento legal, doutrinário ou jurisprudencial a ensejar o pedido de restituição de contribuição previdenciária incidente sobre o décimo terceiro salário. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem assentou a restituição da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação natalina.



    Com efeito, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de ser legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13º salário, nos termos da Súmula 688 deste Supremo. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.243.584 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20.3.2020) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”. (ARE 1.081.699 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 27.3.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EMPREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO “FOLHA DE SALÁRIOS”. MATÉRIA QUE AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)”. (RE 938.150 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25.4.2016) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) para reformar o acórdão recorrido no sentido de determinar a incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo terceiro salário (art. 932, V, b, do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente